Tribunal: TJBA
Processo: 0500214-56.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500214-56.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: DENIS ALEXANDRE DOS SANTOS DAMACENAS e outros

Advogado(s)
:

I

ACÓRDÃO

Ementa
: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO
DEFENSIVO
PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas pelo réu Denis Alexandre dos Santos Damacenas, por meio da Defensoria Pública Estadual, e pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

2. O réu foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, c/c arts. 70 e 71 do Código Penal, e art. 244-B da Lei 8.069/90, à pena de 08 (oito) anos e 03 (três) dias de reclusão em regime fechado, além de multa.

3. A Defensoria Pública alega preliminarmente nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP e, no mérito, postula absolvição por fragilidade probatória, afastamento da aplicação cumulativa do concurso formal e continuidade delitiva, redimensionamento da pena e alteração do regime prisional.

4. O Ministério Público pugna pela reforma parcial da sentença para aplicação da fração de 1/4 (um quarto) no aumento decorrente da continuidade delitiva, em razão da prática de quatro infrações penais.

II. Questão em discussão

5. Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu nulidade no reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se há fragilidade probatória apta a ensejar absolvição; (iii) verificar se houve aplicação cumulativa indevida do concurso formal e da continuidade delitiva; e (iv) determinar qual a fração adequada de aumento pela continuidade delitiva quando praticados quatro crimes.

III. Razões de decidir

6. O reconhecimento pessoal, ainda que realizado com eventual inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, não configura nulidade quando existem outros elementos probatórios robustos que corroboram a autoria delitiva.

7. As vítimas reconheceram o apelante em sede policial e ratificaram o reconhecimento em juízo, sendo suas declarações harmônicas e coerentes, demonstrando a prática de quatro crimes de roubo no dia 28 de setembro de 2019.

8. A materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão, que detalha a apreensão de 08 aparelhos celulares, relógios, bolsa feminina, simulacro de arma de fogo e 06 pinos de cocaína encontrados no veículo utilizado nos assaltos.

9. O conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a autoria e materialidade dos delitos.

10. Os depoimentos das vítimas Beatriz dos Santos Farias, Bianca Melo de Santana, Ludmila dos Santos Nascimento, Tamara dos Santos, Manoel Gilson Cardoso dos Santos e André Luis Conceição de Jesus foram firmes e coerentes, narrando com riqueza de detalhes os assaltos perpetrados pelo apelante e um adolescente, mediante emprego de simulacro de arma de fogo.

11. Os relatos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante são harmônicos e encontram respaldo nos demais elementos dos autos. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios.

12. A aplicação cumulativa do concurso formal (art. 70 do CP) e da continuidade delitiva (art. 71 do CP) configura
bis in idem
vedado pelo ordenamento jurídico. 13. Os crimes foram praticados no mesmo dia, em curto intervalo temporal, com idêntico modus operandi, mediante emprego de simulacro de arma de fogo, na mesma região geográfica, evidenciando unidade de desígnio e continuidade de propósito.

14. Presentes os requisitos autorizadores da continuidade delitiva: pluralidade de condutas, homogeneidade dos delitos, similitude de modus operandi, proximidade temporal, proximidade geográfica e unicidade de desígnio.

15. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, configurada a ocorrência de concurso formal e crime continuado, deve-se aplicar somente um aumento de pena, qual seja, o relativo à continuidade delitiva.

16. A fração de aumento pela continuidade delitiva observa parâmetros objetivos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, baseados no número de infrações praticadas: 1/6 para duas infrações, 1/5 para três infrações, 1/4 para quatro infrações, 1/3 para cinco infrações, 1/2 para seis infrações e 2/3 para sete ou mais infrações.

17. No caso concreto, foram praticados quatro crimes de roubo majorado contra diferentes vítimas, todos perpetrados no mesmo contexto criminoso, impondo-se a aplicação da fração de 1/4 (um quarto).
18. O regime inicial fechado permanece justificado diante da gravidade concreta dos delitos praticados. O apelante praticou quatro crimes de roubo em continuidade delitiva, mediante emprego de simulacro de arma de fogo, vitimando diversas pessoas no mesmo contexto criminoso, demonstrando elevado grau de censurabilidade.

19. O art. 33, § 3º, do Código Penal autoriza a fixação de regime mais gravoso quando as circunstâncias judiciais assim recomendarem. A reiteração criminosa, evidenciada pela prática de quatro delitos em continuidade, aliada ao emprego de arma e à pluralidade de vítimas, justificam a manutenção do regime inicial fechado.

20. A detração penal é matéria afeta ao momento da prolação da sentença condenatória. O marco temporal inicial da contagem do tempo de prisão cautelar para fins de detração da pena prisional é a sentença condenatória, conforme previsão expressa do art. 387, § 2º, do CPP, devendo ser analisada pelo juízo da condenação. A análise de eventual detração posterior compete ao Juízo de Execuções Penais.

21. O afastamento das custas processuais é matéria atinente ao Juízo de Execuções Penais, único competente para analisar possível mudança de situação econômico-financeira do condenado entre a data da condenação e a execução do título judicial. O momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado.

IV. Dispositivo e tese

22. Recurso defensivo parcialmente provido. Recurso ministerial provido. Rejeitada a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal. Mantida a condenação. Afastado o concurso formal. Reconhecida exclusivamente a continuidade delitiva com aplicação da fração de 1/4 (um quarto). Pena redimensionada para 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado. Mantida a sentença nos demais aspectos.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento pessoal realizado sem observância estrita das formalidades do art. 226 do CPP não configura nulidade quando existem outros elementos probatórios robustos que corroboram a autoria delitiva, especialmente declarações das vítimas ratificadas em juízo e depoimentos de policiais militares. 2. A aplicação cumulativa do concurso formal (art. 70 do CP) e da continuidade delitiva (art. 71 do CP) configura bis in idem vedado, devendo prevalecer exclusivamente a continuidade delitiva quando presentes os requisitos autorizadores. 3. A fração de aumento de 1/4 (um quarto) pela continuidade delitiva aplica-se quando praticados quatro crimes da mesma espécie, conforme parâmetros objetivos estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. O regime inicial fechado permanece justificado quando a gravidade concreta dos delitos, evidenciada pela prática de múltiplos roubos em continuidade com emprego de arma, demonstra elevado grau de censurabilidade e periculosidade social.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, alínea "b", § 3º; 59; 69; 70; 71; 157, § 2º, inciso II; CPP, arts. 226; 387, § 2º; Lei 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 729366/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Quinta Turma, j. 10/05/2022; STJ, AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/03/2017; STJ, AgRg no HC 675.460/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 28/09/2021; STJ, AgRg no AgRg no HC 585.291/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24/11/2020; STJ, AgRg no REsp 1788028/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 17/11/2020; STJ, AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06/08/2019; STJ, HC 105.066/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 16/09/2008; STJ, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02/02/2016; STJ, HC 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 03/02/2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º
0500214-56.2020.8.05.0150
, oriunda da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, figurando como
Apelantes
e Apelados,
o Réu
D
ENIS ALEXANDRE DOS SANTOS DAMACENAS
e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER PARCIALMENTE do Apelo Defensivo e, nessa extensão, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO e CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso Ministerial,
para reformar parcialmente a sentença objurgada, afastando o concurso formal e reconhecendo exclusivamente a continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal, com aplicação da fração de aumento de 1/4 (um quarto), em razão da prática de quatro infrações penais, redimensionando a reprimenda para 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora